Tribunal: TJMT
Processo: 1013324-34.2023.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013324-34.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.851.574/0001-20 (APELANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE SCHUEROFF - CPF: 052.747.001-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–

JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ –
SEGURO – VENDA CASADA – PRÁTICA ABUSIVA – RESP. N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A não demonstração da necessidade da prova requerida afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
” (Súmula 379 do STJ).

Se o consumidor é obrigado a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

É lícita a cláusula contratual que estabelece a restituição de despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, e estes últimos não podem
superar o limite de dez por cento do total devido.

A quantia arbitrada para a verba honorária comporta revisão se não está adequada ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da perícia contábil requerida.

Aduzem que os juros remuneratórios praticados no Contrato estão acima da taxa média de mercado e que houve venda casada na contratação do seguro. Dizem também que os juros de mora são abusivos e pugnam pela sua limitação em 1% ao mês.

Afirmam que “
É nula de pleno direito cláusula contratual que fixa honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, por se tratar de competência exclusiva do Poder Judiciário a condenação do vencido em ônus de sucumbência
”.

Buscam a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID. 211710786.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cerceamento de defesa

Os apelantes aduzem que requereram prova pericial para apurar os abusos dos encargos incidentes na avença.

No entanto, é desnecessária a realização de perícia para essa finalidade, visto que basta analisar o Contrato.

Ademais, eles não demonstraram de forma contundente essa imprescindibilidade.

Portanto, não houve violação ao direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano por si só não configura abuso (Resp. 1.061.530-RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp.
1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 3,5%

ao mês e 51,1% ao ano (ID. 211710762, pág. 50), enquanto a taxa média de mercado no período foi de 2,66% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
). Por conseguinte, não há dissonância relevante a ponto de representar
desvantagem exagerada. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "
A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

(...)
(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 10-3-2016,
DJe
de 16-3-2016).

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Juros de mora

A Súmula 379 do STJ enuncia que “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

Como nestes autos foram estabelecidos nesse percentual, não há ilegalidade (ID. 211710762, pág. 53).

Seguro

Essa matéria foi resolvida no repetitivo
REsp.
n. 1639259/SP nestes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME
. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”. (
REsp.
1639259/SP, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgamento em 12-12-2018,
DJe
de 17-12-2018).

Como visto, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro, ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

A avença objeto desta lide permite aderir ou não ao seguro. No entanto, há evidências de que a Seguradora será apenas a recomendada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Despesas de cobrança

A cláusula 5.1, b, do Contrato, determina para os encargos moratórios o ressarcimento das despesas de cobrança. Confira-se:

“
b) despesas de cobrança
, ressalvado o mesmo direito em favor da
Emitente
, inclusive honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor, nos termos do art. 51, XII, da Lei nº 8.078/90
”.

O art. 28, §1º, IV, da Lei n. 10.931/2004, preceitua que “
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor,
das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido
”
.

No avença em discussão

a previsão se encontra em conformidade com esse dispositivo legal, e está determinada a reciprocidade da cláusula, de modo que não há abuso.

A esse respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –(...) COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEGALIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO (...) Consoante entendimento jurisprudencial, não é abusiva a cláusula contratual que permite a cobrança de custas e honorários advocatícios em caso de cobrança judicial ou extrajudicial do débito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15
”.

(
TJMT
10019407820208110008, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 10-11-2021, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 16-11-2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. SÚMULA 379 DO STJ. LIMITAÇÃO 12% AO ANO. SENTENÇA MANTIDA
(...) 3. Nos termos do art. 51, XII, do CDC, será nula a cláusula contratual que repassa ao consumidor os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. No caso concreto, a cláusula pactuada prevê o direito de se ressarcir os gastos com cobrança para ambas as partes, não havendo que se falar em nulidade. 4. Noutra vertente, não há que se falar em abusividade dos honorários advocatícios extrajudiciais, pois passíveis de ressarcimento, conforme previsão dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Além disso, a Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, IV, que trata da cédula de crédito bancário, permite a cobrança das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, desde que previstos contratualmente e que os honorários extrajudiciais não ultrapassem o limite de dez por cento do valor total devido.

(...)”. (
TJDF
07237654620218070003 1616856, relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgamento em 14-9-2022, 7ª Turma Cível, publicação em 30-9-2022, sem grifos no original).

Honorários sucumbenciais

Para o arbitramento da verba honorária deve-se atentar aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC).

Assim, os 15% sobre o valor atualizado da causa (R$153.524,38) são excessivos, o que impõe a minoração.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a restituição na forma simples do valor cobrado como seguro, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sendo admitida a compensação com eventuais débitos do mesmo Contrato. Reduzo a verba honorária para 10% sobre o montante atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024